Tribunal: STF
Processo: ADI 3338
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.
   3.460. INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE
   VEÍCULOS EM USO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE
   VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 22, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL. INOCORRÊNCIA.
1.      O ato normativo impugnado não dispõe
   sobre trânsito ao criar serviços públicos necessários à proteção
   do meio ambiente por meio do controle de gases poluentes emitidos
   pela frota de veículos do Distrito Federal. A alegação do
   requerente de afronta ao disposto no artigo 22, XI, da
   Constituição do Brasil não procede.
2.      A lei distrital apenas
   regula como o Distrito Federal cumprirá o dever-poder que lhe
   incumbe --- proteção ao meio ambiente.
3.      O DF possui
   competência para implementar medidas de proteção ao meio ambiente,
   fazendo-o nos termos do disposto no artigo 23, VI, da
   CB/88.
4.      Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
   improcedente.